Tribunal: STF
Processo: Rcl 47691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Uziel Vasconcelos da Silva em face de decisão da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS, afastando a pleiteada suspensão do feito:
    “Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 332, II, do NCPC c/c art. 487, I, do mesmo Código. 
    A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.”
    2. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a suspensão do processo até ulterior deliberação na ADI 5.090/DF. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    6. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    7. Embora a ação movida pela parte reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090, pois aquela reconhece a determinação de suspensão nacional dos processos e apenas declara que isso deverá ocorrer na Turma Recursal, por razões de gestão processual. Não há, portanto, prejuízo ao ora reclamante causado pela decisão reclamada. Ao revés, sua reclamação, provocando o exercício da jurisdição constitucional em face de decisão de juiz de primeira instância, é prejudicial ao bom funcionamento do sistema de justiça como um todo e salta etapas processuais.
    8. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator